Tribunal: TJMT
Processo: 1013660-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013660-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (AGRAVANTE), MARIA CLEOFE LABREA MUNHOZ - CPF: 699.300.909-91 (AGRAVADO), MARIA CLEOFE LABREA MUNHOZ - CPF: 699.300.909-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO MONITÓRIA” - PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO - DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE - PRESERVANDO PERCENTUAL CAPAZ DE DAR DIGNIDADE AO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA - BLOQUEIO DE MONTANTES EM CONTA POUPANÇA - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

2. Consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, considerando que os valores bloqueados em conta poupança utilizada para tal finalidade não excede a 40 (quarenta) salários mínimos, tem-se que estes são impenhoráveis.

3. Decisão parcialmente reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação Monitória” n.o
1007177-77.2017.8.11.0015
, proposta em desfavor de
MARIA CLEOFE LABREA MUNHOZ
, determinou fossem restituídas à ré as quantias contritas de suas contas bancárias.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão agravada aduzindo acerca da exceção quanto à impenhorabilidade de salário para satisfação de crédito não alimentar, quando for preservado percentuais de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Cita a agravante que “
a remansa e copiosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a penhora de percentual de salário, ainda que seja para satisfação de débito não alimentar, como verificado na espécie
”.

Menciona que “
a penhora sobre 30% de seu salário e 30% de sua aposentadoria garante a subsistência digna da executada e de sua família, no mesmo passo em que permite à unidade hospitalar, hipossuficiente financeiramente, o recebimento de seu crédito e a destinação do recurso aos seus fins sociais, na manutenção de serviços essenciais de saúde à toda a população que dela se socorre
”.

Assim, considerando o teor da decisão recorrida, pugna a agravante, em antecipação de tutela, seja determinado o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário e 30% (trinta por cento) da aposentadoria auferidos pela agravada, bem como, pelo provimento do recurso, requerendo ainda seja mantida a constrição de 30% (trinta por cento) da quantia encontrada junto a conta do Banco do Brasil.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo in albis, consoante certificação anexa aos autos (id. 174867197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Fundação de Saúde Comunitária de Sinop contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação Monitória” n.o 1007177-77.2017.8.11.0015, proposta em desfavor de Maria Cleofe Labrea Munhoz, determinou fossem restituídas à ré as quantias contritas de suas contas bancárias.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ao caso, cumpre esclarecer que, consoante o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito. É o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO
.
DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR
.
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE
. POSSIBILIDADE. [...] 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
.
Precedentes
. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que
a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna
. 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp n. 1.518.169/DF, relator Ministro Humberto Martins, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe de 27/2/2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nosso):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPROVIMENTO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO NO STJ - PENHORA DE VALORES - CONTA POUPANÇA - SALDO INFERIOR A 40 SALARIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - LIBERAÇÃO EM FAVOR DA PARTE AGRAVANTE - VALORES PENHORADOS EM CONTA BANCÁRIA -
POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS VALORES LIMITADOS EM 30% PRESERVANDO PERCENTUAL CAPAZ DE DAR DIGNIDADE AO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA
-
PRECEDENTES DO STJ
- DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 833, inc. X, do CPC/15, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, pois indispensável esse valor à manutenção do devedor e à sobrevivência de sua família.
Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar
. Nesta hipótese,
a penhora realizada na conta bancária da autora deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela executada, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017) (TJMT - N.U 1007376-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE - CASO CONCRETO -
ADEQUAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
-
GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO
-
PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL
- DECISÃO MODIFICADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. Na espécie,
verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana
.
Precedentes do STJ
(TJMT. RAI No 1009101-66.2020.8.11.0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora Des(a). Antônia Siqueira Gonçalves. Julgado em 23/09/2020) (TJMT - N.U 1024715-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 04/05/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA PARTE EXECUTADA - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, CPC - POSSIBILIDADE -
ESTIPULAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ firmou entendimento no sentido de que,
em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais
prevista no artigo 833, IV, do CPC,
a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito
. (TJMT - N.U 1001421-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

Considerando o entendimento jurisprudencial demonstrado, sendo certo que o devedor não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida e tampouco ser privado do exercício de seus direitos fundamentais, conclui-se que a medida mais razoável, atendendo ainda aos interesses da exequente, que irá reaver o valor do crédito, e do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana, seria a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da ora agravada, consistente em salário e aposentadoria.

Por fim, no que tange aos montantes contritos, considerando o valor e que estavam depositados em contas poupança em que a executada não realiza qualquer movimentação financeira que desvirtue tal caráter, tem-se que o referido montante é impenhorável. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA
.
VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
.
IMPENHORABILIDADE
. ARTIGO 833 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Segundo entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada
, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.
O valor bloqueado não excede a 40 salários mínimos, o que impõe a sua impenhorabilidade
,
nos termos do artigo 833, IV e X do CPC
. (TJMT - N.U 1006735-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Portanto, escorreita a sentença neste ponto ao determinar o desbloqueio dos valores penhorados.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, autorizando a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da ora agravada, consistente em salário e aposentadoria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023